Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Ante as desavenças e o manifesto caráter litigioso entre as sócias, com imputações de faltas graves recíprocas, impõe-se uma análise mais profunda e exauriente da situação fático-jurídica, com incurso em necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo prudente determinar, em sede de tutela provisória de urgência, o afastamento imediato da sócia-agravada, especialmente quando não vislumbrado iminente perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo.
3. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.